Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-81.2021.8.05.0264
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000473-81.2021.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAURICIO MOTA SANTOS Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. CRIMES CONEXOS DE RESISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITOS RECURSAIS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO EXIGÍVEL NA ATUAL ETAPA PROCESSUAL REGULARMENTE DEMONSTRADO. PLAUSIBILIDADE DA TESE DE PRÁTICA DELITIVA COM ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL PARA APRECIAÇÃO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Maurício Mota Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/Ba, Dr. George Barboza Cordeiro, que o pronunciou pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, resistência e embriaguez ao volante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que em 17 de janeiro de 2021, o ora Recorrente, após discussão com a vítima de prenome Ricardo, o atropelou dirigindo o seu veículo. Efetuado o flagrante, os Policiais Militares constataram o estado de embriaguez do Insurgente, bem como precisaram do uso de força para contê-lo. Concluído o inquérito policial, restou ofertada a pertinente denúncia, por parte do Ministério Público, a qual fora recebida, ensejando a instrução do feito. Ato contínuo, sobreveio a decisão de pronúncia ora combatida, na qual fora sustentado pelo Douto Magistrado a quo que a materialidade delitiva se evidencia a partir do laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela vítima e os indícios de autoria, por sua vez, revelam-se a partir dos depoimentos das testemunhas em juízo e da própria versão dos fatos dada pelo ora Irresignado, além das declarações prestadas pela vítima. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu, sustentando, em resumo, que “não atuou com dolo direto, nem tampouco eventual, até porque, não há prova nos autos que possam sustentar um édito condenatório nos parâmetros sustentados pelo MPE e acolhidos pelo Juiz de piso.” Aduz, nessa senda, que “em nenhum momento restou configurado o dolo, ou seja, a vontade deliberada de produzir o resultado morte daquelas, nem tampouco, qualquer prova de que o condutor estivesse embriagado, ou desenvolvendo velocidade acima da estabelecida na localidade.” O pleito recursal, pois, cinge-se à impronúncia e desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal. 4. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5. Sobre o tema, o entendimento pacífico desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 6. A jurisprudência do E. STJ, noutro giro, revela-se clarividente no sentido de que “se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). 7. Verifica-se, na espécie, que o próprio Recorrente afirma, em juízo, que a bordo de seu veículo, atropelou a vítima que conduzia sua motocicleta, após uma confusão ocorrida em um estabelecimento comercial – eximindo-se apenas da responsabilidade pelo fato. No caso em tela, colhe-se, ainda do decisum de pronúncia, que o ora Recorrente estava aparentemente embriagado, o que foi constatado pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, a partir de sua desorientação e halitose. Registre-se, por oportuno, que o então flagranteado ainda resistiu à prisão após os fatos. Constatados, pois, a materialidade e os indícios de autoria, bem como a razoabilidade na tese ministerial acerca da prática de crime doloso, de modo que cabe ao Tribunal do Júri decidir a causa, com esteio em expressa previsão constitucional (Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CF/88). 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000473-81.2021.8.05.0264, tendo como Recorrente Maurício Mota Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11